Tribunal: TJSP
Processo: 1135551-86.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Plataforma digital Instagram – Acolhimento parcial de ação de obrigação de fazer c/c indenização – Conta removida da rede social, sem demonstração probatória de utilização da prática irregular - Violação dos termos de uso, cuja prova cabia à ré – Razoabilidade na fixação de indenização por dano moral, pela desativação da conta - Multa diária por descumprimento de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Plataforma digital Instagram – Acolhimento parcial de ação de obrigação de fazer c/c indenização – Conta removida da rede social, sem demonstração probatória de utilização da prática irregular - Violação dos termos de uso, cuja prova cabia à ré – Razoabilidade na fixação de indenização por dano moral, pela desativação da conta - Multa diária por descumprimento de determinação de reativação mantida – Confirmação da sentença – Recurso improvido.